Tribunal: TJBA
Processo: 8005130-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005130-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA ESTER GOMES FIUZA

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DECISÃO QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, vinculados a contrato de cartão de crédito RMC não solicitado, com imposição de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida e se há necessidade de revisar a multa cominatória e determinar a expedição de ofício ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 300 do CPC e na jurisprudência consolidada sobre abusividade da contratação de RMC sem ciência do consumidor.

4. A multa fixada revela-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial (art. 537 do CPC).

5. Quanto à expedição de ofício ao INSS, a responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial deve recair sobre o réu, não sendo recomendável onerar o Judiciário com medidas que eximiriam o devedor de sua obrigação.

6. Ausentes razões para reformar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

### Dispositivos relevantes citados

CPC: arts. 300, 537, 995, parágrafo único, 1.019, I.

CDC: arts. 6º, VIII, 17.

### Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 297.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005130-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada MARIA ESTER GOMES FIUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.